Tribunal: TJDFT
Processo: 0760396-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE. CONSULTA. DEMORA EXCESSIVA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para determinar ao réu que submeta a parte autora ao procedimento de “consulta em oftalmologia para plástica ocular” no prazo de trinta dias. Em suas razões, narra que a recorrente, de 41 anos de idade, aguarda a realização da consulta há mais de 260 dias, devendo a sentença ser reformada, para que seja determinado o fornecimento imediato do serviço médico de que necessita. Refere que a sentença recorrida manteve a autora na mesma situação em que estava antes do início do processo, na medida em que não fixou prazo para a obrigação. Requer a antecipação da tutela recursal, para que a consulta seja fornecida de forma imediata. No mérito, pede a reforma da sentença para que seja fixado prazo para cumprimento da obrigação, uma vez que não houve fixação pelo juízo a quo.
II. O recurso é próprio e tempestivo. Gratuidade de justiça deferida e antecipação da tutela indeferida (ID 55278557). Parecer do MPDFT opinando pelo não provimento do recurso (ID 55695831).
III. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 preconiza que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha, o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. Diante desse quadro, sabe-se que o Estado deve promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, sendo que estas devem seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário, sendo necessário, ainda, a concessão de prazo exequível para a Administração Pública operar o cumprimento das obrigações judiciais. Nesse aspecto, o juízo a quo fixou o prazo de trinta dias para o cumprimento da obrigação de fazer, prazo este que é consentâneo com os comumente fixados em sede recursal, devendo ser mantida a sentença recorrida.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 300,00, por apreciação equitativa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei no 9.099/95.